Tribunal: TJDFT
Processo: 0746348-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746348-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTOR BOTELHO BEZERRA AGRAVADO: GLAUCIO MIGUEL BRENHA XAVIER, LUIS GUSTAVO SOARES SILVA, LUIS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, JEFFERSON PETTO DESPACHO Intime-se o agravante para que informe, fundamentadamente, se persiste o interesse no julgamento do presente recurso, diante da proposta de parcelamento do débito apresentada pelo agravado Luiz Gustavo Soares Silva (id. 74941400 – autos originários), aceita pelo credor-agravante (id. 78512442 – autos originários). P. I. Brasília - DF, 5 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora